Tribunal: TJBA
Processo: 8088383-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8088383-28.2022.8.05.0001 Apelante: Tiago Conceição Landim Advogado: Rui Souza Nunes (OAB/BA 8.429) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Tiago Conceição Landim contra sentença proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito (a ser definida pelo juízo da execução), além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na viabilidade de fundamentar a condenação através das provas coligidas nos autos e, subsidiariamente, na possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de exame pericial de constatação da droga. 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos uníssonos, esclarecedores e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 5. A tentativa de desqualificar os testemunhos dos policiais, desacompanhada de indícios de motivação escusa, não prospera diante da presunção de fé pública, portanto, suas declarações são válidas como meio de prova, quando em consonância com os demais elementos probatórios. 6. As circunstâncias da apreensão, em local contumaz à mercancia de drogas, tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, típico para comercialização, evidenciam que a destinação da droga apreendida era o comércio ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base em prova testemunhal harmônica e corroborada por outros elementos probatórios. 2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 quando as circunstâncias da prisão e a forma de acondicionamento das substâncias indiquem que a destinação dos ilícitos era o tráfico de drogas." Dispositivos legais relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 44, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.306091-2/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8088383-28.2022.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.